Tribunal: TJBA
Processo: 0511882-88.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511882-88.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: GILVAN DEL REI LIMA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E REAJUSTES ANUAIS. AUSÊNCIA DE BASE ATUARIAL IDÔNEA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por operadora de plano de saúde coletivo contra sentença que declarou a nulidade do reajuste por faixa etária de 131,586% e dos reajustes anuais sucessivos, determinou a restituição em dobro dos valores pagos a maior e fixou indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o reajuste por faixa etária de 131,586% e os reajustes anuais praticados pela operadora, sem comprovação técnica, são válidos; e (ii) saber se é devida indenização por danos morais em razão da cobrança considerada abusiva.

III. Razões de decidir

O reajuste por faixa etária aplicado às vésperas de o beneficiário completar 60 anos mostrou-se desproporcional e sem base atuarial idônea, violando o Código de Defesa do Consumidor.

Os reajustes anuais, embora não vinculados aos índices da ANS para planos coletivos, não podem ser desarrazoados e careceram de justificativa técnica, configurando abusividade.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de prova de abalo a direitos da personalidade, não enseja reparação por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. É abusivo o reajuste por faixa etária sem base atuarial idônea, especialmente quando aplicado às vésperas da proteção legal do Estatuto do Idoso. 2. Os reajustes anuais de planos coletivos não podem ser desarrazoados, ainda que não vinculados aos índices da ANS, devendo ser tecnicamente justificados. 3. A mera cobrança indevida, sem prova de lesão a direitos da personalidade, não gera direito a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; Lei nº 9.656/1998; CDC, arts. 6º, III, 47 e 51; Estatuto do Idoso, art. 15, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02.06.2015; STJ, REsp 1.715.798/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Turma, j. 27.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.628.556/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelação nº 8098895-02.2024.8.05.0001, oriundos da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante a SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. e como Apelado GILVAN DEL REI LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA